Tribunal: CARF
Processo: 13805.010051/96-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-11-08

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13805.010051/96-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.749 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de setembro de 2021
Recorrente
PAULO ROBERTO MURRAY ADVOGADOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 1990
DECADÊNCIA. CSLL. ANO CALENDÁRIO 1990. LEI No 8.383/1991.
TRIBUTO NÃO SUJEITO AO LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
LANÇAMENTO POR DECLARAÇÃO. PRAZO. REGRA DO ARTIGO 173
DO CTN
Até o ano calendário de 1991 o IRPJ e consequentemente a CSLL, eram
tributos cujo lançamento considerava-se efetuado por declaração, sobrevindo a
Lei no 8.383/1991, vigente a partir do ano calendário de 1992, em que passou a
ser apurado em bases correntes mensais, transmudando-se sua natureza para
lançamento por homologação, razão pela qual a regra do prazo decadencial
aplicável ao caso deve ser aquela prevista pelo artigo 173 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Bianca Felicia Rothschild, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13805.010051/96-13
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.749 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13805.010051/96-13

Relatório
Por bem retratar os fatos, reproduz-se inicialmente o relatório da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador (“DRJ/SDR"), o qual será complementado
ao final:
Trata o presente processo de Auto de Infração que pretende a exigência de crédito
tributário relativo ao ano-base de 1990, constituído pela Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido, no valor de 11.307,94 UFIR (onze mil trezentas e sete Unidades Fiscais
de Referência e noventa e quatro centésimos), acrescida da multa de ofício, no
percentual de 100% e dos juros de mora, calculados até a data do lançamento,
totalizando o montante de 50.971,67 UFIR (cinqüenta mil novecentas e setenta e uma
Unidades Fiscais de Referência e sessenta e sete centésimos).
2. De acordo com a "descrição dos fatos" (fl. 02), a fiscalização teria constatado a falta
de recolhimento da CSLL devida sobre receitas omitidas, consoante relatório de
fiscalização anexo, infração esta enquadrada no artigo 2o e seus parágrafos, da Lei n°
7.689, de 1988.
3. Do Relatório de Fiscalização (fls. 115 a 117) consta que:
• a presente diligência teve origem na fiscalização na empresa ENGEA ENGENHARIA
LTDA, CNPJ 53.632.683/0001-63, em que foi detectada a contabilização das notas
fiscais de honorários n° 202/90, de 16/07/1990 e s/n°, de 18/09/1990, nos valores brutos
de Cr$33.906.999,42 e Cr$27.963.917,53, com IRRF de Cr$ 1.017.209,98 e
Cr$838.917,53;
• consoante pesquisas efetuadas nos sistemas "on line" da SRF, dentre outras
verificações feitas, foi observado que o responsável pelo cadastramento da empresa
fiscalizada, Sr. Paulo Roberto Murray, CPF n.° 010.953.828/53, está omisso quanto à
entrega das declarações de rendimentos dos exercícios de 1991 e 1992, e que o referido
contribuinte também é responsável pelo cadastramento de mais 8 empresas,
relacionadas à fl. 115;
• pesquisando os dados contidos no sistema IRF/Consulta da SRF, foi apurado que a
empresa Paulo Roberto Murray Advogados teria recebido honorários de 50 empresas no
ano de 1990 e 54 empresas em 1991, nos montantes, respectivamente, de
Cr$103.981.904,12 e Cr$205.126.165,58;
• em 13/05/1996 foi dada ciência ao Dr. Paulo Murray, das notas de honorários acima
descritas e respectivos recibos de pagamento, tendo sido apresentados à fiscalização os
livros Diários dos anos de 1990 e 1991;
• do exame do livro Diário relativo ao ano de 1990, resultou a apuração de receita
mensal no montante de Cr$63.126.073,09, sendo lavrado, na ocasião, Termo de
Verificação e de Intimação (fls. 06 e 07), pelo qual foi a empresa intimada a apresentar
um demonstrativo da receita contabilizada no ano de 1990, detalhando nome da fonte
pagadora, CGC, data do recebimento, valor bruto, IRRF e valor líquido recebido, bem
como esclarecer a inexistência dos lançamentos contábeis relativos aos honorários
recebidos da Engea Engenharia Ltda., assim como apresentar o livro Razão do ano de
1990;
• consoante documento de fl. 20, recebido pela fiscalização em 20/05/1996, o Dr. Paulo
Roberto Murray solicitou um prazo adicional para apresentar os elementos solicitados,
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.749 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13805.010051/96-13

alegando extravio e destruição de documentos contábeis, e em 27/05/1996, a empresa
informou que já havia sido destruída a documentação contábil do ano de 1990 (fl. 21);
• em 18/06/1996, a empresa foi cientificada da elaboração dos demonstrativos:
"Detalhamento das Receitas Contabilizadas em 1990 por Cliente" (com base nos
demonstrativos mensais das receitas apresentadas pela empresa); "Relação dos
Declarantes e respectivos Rendimentos Pagos" (elaborado com base nas informações do
sistema IRF/Consulta); e "Demonstração das Diferenças de Receitas Não
Contabilizadas" (cruzamento entre os demonstrativos anteriormente citados) (fl. 44);
• o Dr. Paulo, no Termo de 18/06/1996, esclareceu que: "1) os valores levantados, salvo
os relativos à empresa Engea Ltda e a pequenas diferenças passíveis de verificação,
podem ter sido omitidos por falhas organizacionais de sua empresa, uma vez que a
mesma estava com sua contabilidade atrasada, tanto que somente veio a entregar a
declaração de rendimentos do exercício de 1991, ano-base de 1990, no ano de 1993; 2)
no tocante à empresa Engea Ltda. não reconhece as receitas informadas, uma vez que
prestou algum trabalho a essa empresa porém não o total informado pela mesma; 3) que
reconhece como suas as assinaturas apostas nas notas de honorários n° 202/90 e s/n de
16/7/90 e 18/9/90 nos valores de Cr$3.906.999,42 e Cr$27.963.917,53, emitidas contra
Engea-Avaliações Estudos do Patrimônio e Engenharia Ltda; 4) que reconhece também
como suas as assinaturas apostas nos recibos de 9 e 13/02/90; 2, 6 e 17/7/90 anexos à
nota de honorários n° 202/90; 5) tais documentos entretanto podem ter sido assinados
sem exame de seu conteúdo, dado o grande número de papéis que assina durante o dia;
6) que não reconhece como sua a assinatura aposta no recibo de 19/9/90 no valor de
Cr$27.125.000,00 anexo à nota de honorários s/n de 18/9/90; 7) tal assinatura pertence à
sua funcionária Vera Lúcia Vilhena Oliveira; 8) permanece à disposição para prestar
quaisquer outros esclarecimentos que porventura se tornarem necessários";
• a empresa Engea Engenharia Ltda., intimada regularmente a comprovar com
documentação hábil a efetividade dos serviços alegadamente prestados pela empresa
Paulo Roberto Murray Advogados, a apresentar as cópias dos cheques que teriam
servido para efetuar tais pagamentos e a demonstrar a necessidade de tais despesas,
simplesmente deixou de apresentar qualquer elemento de prova. Limitou-se tão-somente
a apresentar as notas de honorários s/n° e 202/90 e os recibos citados no item 1 acima;
• da análise dos elementos acima descritos, notadamente das alterações prestadas por
Paulo Roberto Murray, a fiscalização constatou a existência de indícios de que as notas
de honorários s/n° e 202/90 foram fornecidas de favor;
• a empresa Paulo Roberto Murray-Advogados contabilizou, em relação aos serviços
alegadamente prestados à Engea Engenharia Ltda., os seguintes valores: a) nota de
honorários n° 216/90 de 30/07/90, no valor de Cr$6.675.136,12) recibo s/n° referente à
nota de honorários n° 202/90, no valor de Cr$l 1.103.983,44)
• a Engea não contabilizou nem apresentou a referida nota de honorários n° 216/90 e
muito menos declarou em DIRF e IR Fonte que teria retido. Ao contrário, contabilizou
uma "Nota de Honorários sem número" num valor absolutamente diferente, sem
comprovar qualquer serviço prestado (uma causa defendida pela Paulo Roberto Murray-
Advogados, números dos processos em que essa empresa interveio, procurações
elaboradas, etc.) que justificassem o pagamento, no ano de 1990, a título de honorários
advocatícios;
• considerando que o Dr. Paulo Roberto Murray reconheceu como suas ou de sua
funcionária as assinaturas apostas nos vários recibos e documentos apresentados e
limitou-se a apresentar alegações desprovidas de qualquer valor probante, a fiscalização
procedeu à elaboração do "Mapa de Diferenças de Receitas Não Contabilizadas no ano
de 1990, resultando a apuração da receita omitida no valor de Cr$60.594.966,63;
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.749 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13805.010051/96-13

• a receita omitida acima referida constitui base de cálculo para recolhimento do Pis-
Faturamento, à alíquota de 0,65%, consoante disposto nos artigos Io, § 2°, do Decreto-
lei n° 2.445, de 1988, com a redação dada pelo Decreto-lei n° 2.449, de 1988, como
também sujeita-se à tributação da CSLL, conforme disposto no artigo 2° da Lei n°
7.856, de 1989;
• a tributação, na fonte, dos lucros decorrentes da omissão de receitas, considerados
automaticamente distribuídos aos sócios na data do encerramento do período-base, de
acordo com a participação de cada um nos seus resultados, prevista no artigo 35 da Lei
n° 7.713, de 1988, não mais poderá ser exigida tendo em vista o instituto da decadência.
No entanto, a tributação na fonte não é definitiva e sim compensável na declaração de
rendimento do titular (art. 2° do Decreto-lei n° 2397, de 1987, reproduzido no artigo 56
do RIR/1994), na qual os lucros em comento são tributáveis;
• considerando que as receitas omitidas pela empresa sofreram retenção do imposto de
renda na fonte, no montante de Cr$l.620.538,04, consoante demonstrativo anexo, esse
valor será considerado no Auto de Infração a ser lavrado contra o contribuinte Paulo
Roberto Murray, que detém a totalidade do capital social da fiscalizada.
4. A contribuinte tomou ciência do lançamento em 17/10/1996, impugnando-o, em
18/11/1996, sob os seguintes argumentos:
PRELIMINARES
1. DECADÊNCIA
• houve a decadência, tanto do lançamento do IRPF, feito contra o sócio Paulo Roberto
Murray, como do presente lançamento da CSLL e do lançamento referente ao Pis, pois,
se o fato gerador ocorreu em 31/12/1990, a decadência ocorreu em 02/01/1996, ou seja,
cinco anos contados de 01/01/1991, primeiro dia do exercício seguinte ao que poderiam
acontecer os lançamentos;
• frisa que não se deve alegar a inocorrência da decadência do lançamento do IRPF pelo
fato de a declaração do ano-base de 1990 ter sido apresentada apenas em 17/08/1993, já
que o lançamento desse tributo seria por homologação e o prazo decadencial deveria
iniciar somente após essa data. Isso porque o lançamento por homologação tem natureza
jurídica de "referendum" de algo já consumado no momento da ocorrência do fato
gerador;
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO
• entende o impugnante ter a fiscalização fundamentado deficientemente o Auto de
Infração, o que o torna nulo e irrito. Considera flagrante a confusão feita entre a pessoa
física do impugnante e a pessoa jurídica de que é sócio, o Escritório de Advocacia.
Sustenta o autuante, a todo momento, que a declaração de renda do impugnante foi
entregue somente em 1993, mas a declaração do Escritório de Advocacia, na qual
estavam de antemão contidas todas as indicações sobre o lucro a ser distribuído e
tributado na pessoa física do Dr. Paulo, quando foi entregue? A fiscalização
simplesmente não diz. Não dá elementos ao impugnante para defender-se, muito menos
aos julgadores para decidirem se teria ou não ocorrido a decadência, motivo pelo qual
deve ser declarada a nulidade do Auto de Infração;
MÉRITO
• o impugnante é acusado de omissão de receita e de expedição de nota fria, em total
desconformidade do preceito constitucional, segundo o qual todos são considerados
inocentes, até que a culpa seja demonstrada;
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.749 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13805.010051/96-13

• o Sr. Fiscal, por não encontrar contabilização das notas fiscais expedidas à empresa
Engea supõe que tenham as mesmas sido dadas de favor. Mas supor não basta. Ele teria
de provar tal assertiva, o que não conseguiu, e não conseguindo, não poderia supor,
como o fez, que houve uma omissão de receitas;
• os indícios de omissão não eram veementes, pois muitas outras notas de honorários
foram contabilizadas devidamente e corresponderam a serviços prestados. A empresa
Engea era, inclusive, cliente efetiva do Escritório e tinha notas contabilizadas. Não
havendo os indícios veementes de sonegação, a omissão não pode ser presumida. Cita
jurisprudência acerca de extravio de documentos e de meios de prova da ausência de
contabilização de receitas;
• muitos, ou praticamente todos os documentos correspondentes ao ano de 1990, foram
destruídos em função da decadência qüinqüenal; mesmo assim, tenta o impugnante
encontrar os documentos classificados pelo Sr. Fiscal como emitidos de favor. Por
enquanto, nem mesmo as notas encontradas pela fiscalização na Engea foram
encontradas nos arquivos do impugnante;
EXCESSO DE JUROS
• o impugnante alega, também, excesso no lançamento de juros, que ultrapassam a
100% do valor do crédito, o que reputa ilegal, pois considerando a incidência dos juros
legais prescritos na Lei n° 6.830, de 1980, de 1% ao mês, poder-se-ia chegar ao máximo
de 72%;
PEDIDO
• por todo o exposto, requer a anulação do Auto de Infração em função do alegado em
preliminares; caso ultrapassadas as preliminares, requer o não provimento do Auto de
Infração, pelos argumentos apontados na peça de impugnação e, ainda, a prova do
alegado por todos os meios em Direito admitidos, inclusive a juntada de novos
documentos.
Em sessão de 21/01/2005, a DRJ/SDR decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar
as preliminares de decadência e de nulidade do lançamento e, no mérito, julgar procedente o
lançamento relativo à Contribuição Social sobre o Lucro, no valor de 11.307,94 UFIR (onze mil
trezentas e sete Unidades Fiscais de Referência e noventa e quatro 41 centésimos), acrescida da
multa de oficio, no percentual de 50% (cinqüenta por cento) e dos juros de mora, subtraindo-se a
parcela da TRD correspondente ao período de 04 de fevereiro a 29 de julho de 1991,
remanescendo, neste período, à razão de 1% ao mês calendário ou fração, nos termos do relatório
e voto, que passam a integrar o presente julgado, nos termos da ementa abaixo transcrita:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Exercício: 1991
Ementa: DECADÊNCIA.
CSLL. LANÇAMENTO POR DECLARAÇÃO.
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.749 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13805.010051/96-13

A CSLL antes do advento da Lei n° 8.383, de 1991, era um tributo sujeito a lançamento
por declaração, operando-se o prazo decadencial a partir do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter ser efetuado, consoante o disposto no
artigo 173 do CTN.
CSSL. PRAZO DECADENCIAL.
De acordo com o artigo 45 da Lei n° 8.212, de 1991, a decadência para a constituição de
crédito tributário relativo às contribuições sociais ocorre após o transcurso do prazo de
10 anos.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 1991
Ementa: NULIDADE.
Descabe a arguição de nulidade quando se verifica que o Auto de Infração foi lavrado
por pessoa competente para fazê-lo e em consonância com a legislação vigente.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido -CSLL
Exercício: 1991
Ementa: OMISSÃO DE RECEITA
A ausência de contabilização de parte das receitas auferidas pela empresa constitui
infração fiscal e implica lançamento de ofício sobre as parcelas subtraídas ao crivo da
contribuição social sobre o lucro.
JUROS DE MORA. VARIAÇÃO DA TRD. APLICAÇÃO.
Deve ser cancelada a parcela referente à exigência da Taxa Referencial Diária - TRD,
correspondente ao período de 04 de fevereiro a 29 de julho de 1991, remanescendo
neste período juros de mora a razão de 1% ao mês calendário ou fração.
Nos fundamentos do voto do relator (fls. 153/ do e-processo):
8. Em primeiro lugar, cumpre ressaltar que a impugnação refere-se aos lançamentos do
IRRF, Pis Faturamento e CSLL, enquanto que os fundamentos expostos a seguir serão
pertinentes apenas ao lançamento formalizado no presente processo, referente à CSLL.
9. Quanto à preliminar de decadência, importa ressaltar que, relativamente à CSLL, a
tese defendida pela impugnante, de lançamento por homologação, apenas ficou
caracterizada com a edição da Lei n° 8.383, de 30 de dezembro de 1991, que
estabeleceu o período de apuração mensal do IRPJ, e por conseguinte, da CSLL, a partir
de janeiro de 1992, e determinou o seu pagamento no mês seguinte ao período-base,
independentemente da apresentação da declaração.
10. Anteriormente ao mencionado diploma legal, apesar das antecipações de pagamento
do IRPJ serem devidas, a apuração do resultado do período se dava realmente com a
entrega da declaração de rendimentos da pessoa jurídica, contendo, inclusive, o recibo
de entrega da declaração a notificação para a contribuinte pagar o imposto e a CSLL
constante da apuração efetuada na dita declaração, se dando os lançamentos "por
declaração", regidos pelo artigo 173do Código Tributário Nacional – CTN
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.749 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13805.010051/96-13

[...]
11. Pela regra do art. 173, reproduzido acima, o marco inicial para a contagem de prazo
decadencial ocorre na data da entrega da declaração de rendimentos, sempre que esta se
dá de forma tempestiva, ou pelo menos dentro do próprio exercício a que se refere ou,
então, a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido realizado, caso o contribuinte não a apresente, ou a apresente em data
posterior ao término do respectivo exercício de competência (art. 173,1).
12. Assim, como o prazo legal para a entrega da Declaração das Sociedades Civis,
referente ao ano-base de 1990 se deu no exercício de 1991 e a efetiva entrega da
referida declaração somente ocorreu no ano de 1993, aplica-se ao caso concreto a
contagem do prazo decadencial prevista no inciso I do artigo 173 do CTN, ou seja, a
partir do Io dia do exercício seguinte àquele em que era prevista a entrega da
declaração. Portanto o termo inicial da contagem do prazo decadencial, neste caso, é
1701/1992, encerrando em 31/12/1996.
13. 25. Desse modo, já que a ciência do auto de infração se deu em 17/10/1996,0
lançamento foi efetuado sem que tivesse sido ultrapassado o prazo decadencial previsto
no artigo 13 do CTN.
[...]
24. No mérito, após a análise dos elementos constantes dos autos, verifica-se que se
encontra perfeitamente demonstrada a omissão de receitas, no
valor de
Cr$60.594.966,63, levantada com base: no demonstrativo de receitas contabilizadas,
elaborado pela contribuinte (fls. 45 a 55); nas informações extraídas das DIRF
apresentadas por 50 fontes pagadoras (fls. 59 a 103); e nas notas de honorários e recibos
de pagamentos feitos à contribuinte, pela empresa Engea (11 a 19 e 105 a 107).
25. De acordo com o quadro demonstrativo de fl. 104, primeiro a autoridade fiscal
somou os valores brutos informados nas DIRF apresentadas por 50 fontes pagadoras -
no valor de Cr$l03.711.608,29 - entre as quais a Engea, que informou o montante de
Cr$61.870.916,00, correspondente às notas de honorários de n° 202/90 -
Cr$33.906.999,42 e s/n°-Cr$27.963.917,53.
26. Em seguida, confrontou os referidos valores com aqueles que a contribuinte
contabilizou como recebidos daquelas 50 empresas e apurou que as aludidas fontes
pagadoras haviam declarado a menor a importância de Cr$ 1.057.549,13. Esta
diferença, assim como o valor de Cr$6.675.549, referente à nota de honorários n°
216/90, não declarada pela Engea, foram adicionados ao montante informado nas DIRF.
27. Desta forma, chegou ao montante da receita bruta total auferida pela empresa -Cr$l
11.444.293,54, e desta quantia subtraiu o total de receitas contabilizadas pela
contribuinte, relativas às mencionadas 50 fontes pagadoras - Cr$50.849326,91 -
apurando, assim, a omissão de receita em questão, que importa em Cr$60.594.966,63.
28. Diante disso, e considerando que a contribuinte não trouxe para o processo nenhum
elemento de prova material, capaz de infirmar a ocorrência da omissão de receitas
demonstrada pela fiscalização, mantém-se a exigência da CSLL exigida no Auto de
Infração em discussão.
29. Com relação aos juros moratórios, assiste razão, parcialmente, ao impugnante.
Conforme disposto no art. Io da Instrução Normativa SRF n° 32 de 09/04/1997, deve
ser subtraída a cobrança dos juros de mora calculados com base na variação da Taxa
Referencial Diária - TRD, correspondente ao período de 04 de fevereiro a 29 de julho de
1991, remanescendo, neste período, à razão de 1% ao mês calendário ou fração, de
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.749 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13805.010051/96-13

acordo com a legislação pertinente. Permanecendo, entretanto, válida, para os demais
períodos, a cobrança dos juros de mora conforme os pertinentes dispositivos legais
indicados nos autos de infração.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário por meio do questiona
tão somente o não reconhecimento da decadência no presente caso concreto. Segundo consta da
defesa (fls. 185/189 do e-processo):
II - DO DIREITO
II.1 – DA DECADÊNCIA DO DIREITO DO FISCO DE EFETUAR O
LANÇAMENTO APÓS O DECURSO DE 5 ANOS DA OCORRÊNCIA DO FATO
GERADOR (ART. 150, § 4°, CTN)
6. Conforme consta do Termo de Verificação Fiscal e de Intimação às fls. 8 e seguintes
dos autos, o lançamento que originou o presente processo utilizou como fundamento
pagamentos que teriam sido efetuados à Recorrente durante todo o ano-calendário 1990,
cujas receitas teriam sido omitidas.
7. Baseada nisto, a D. Autoridade Administrativa lavrou auto de infração para exigir a
suposta CSLL omitida, sendo que a ciência da autuação só veio a ocorrerem
17/10/1996.
8. Ou seja, muito embora os fatos geradores atribuídos à Recorrente pela Fiscalização
tenham ocorrido em 1990, a Iavratura e ciência do AI ocorreu 6 (seis) anos depois,
conforme fls. 3 dos autos.
9. é patente, na hipótese ora analisada, que o lançamento ocorreu fora do prazo previsto
pelo CTN, que é de 5 (cinco) anos, contados da ocorrência do fato gerador, nas
hipóteses em que o tributo está sujeito ao lançamento por homologação, como é o
presente caso!
[...]
18. Não obstante a evidente ocorrência da decadência no caso dos autos, a D. DRJ de
Salvador afastou a preliminar arguida pela Recorrente em sede de impugnação,
entendendo que o tributo lançado não teria decaído por se tratar de contribuição social e
que, como tal, seria regido pelo prazo de 10 anos contido na Lei n° 8.212/91, art. 45.
19. Francamente Srs. Conselheiros! A Lei n° 8.212/91 dispõe especificamente sobre as
contribuições previdenciárias, dentre as quais não se enquadra a CSLL ora analisada.
20. Ademais, é público e notório que o art. 45 da Lei n° 8.212/91 foi julgado
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (STF), com entendimento sumulado na
súmula vinculante n° 81, e revogado pela Lei Complementar n° 128/2008.
21. Portanto, não há como se pretender aplicar o referido artigo 45 da Lei n° 8.212/91 à
situação ora analisada, devendo ser utilizado o prazo quinquenal previsto no art. 150, §
4o do CTN que dará ensejo à inconteste decadência do crédito tributário.
22. Além do mais, é importante que se diga que é inaplicável, igualmente, ao caso dos
autos o art. 173, I, do CTN que determina que "o direito de a Fazenda Pública constituir
o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado", porque esse
artigo, segundo a jurisprudência pacífica do STJ, seguida por este Conselho
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.749 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13805.010051/96-13

Administrativo, só poderia ser aplicado nas hipóteses em que houver ausência de
pagamento. No presente caso houve o recolhimento da CSLL.
23. Muito embora a Recorrente tenha efetuado a sua Declaração de Imposto de Renda
(Ajuste Anual) extemporaneamente, no ano-calendário 1993 (fls. 114), o recolhimento
dos tributos já havia sido promovido pelas Fontes retentoras/pagadoras.
[...]
27. Pelo exposto, é imperiosa a reforma do v. acórdão ora recorrido que aplicou
indevidamente o prazo decadencial da Lei n° 8.212 (art. 45), tendo em vista que o
referido dispositivo já foi julgado inconstitucional e extirpado do ordenamento jurídico
brasileiro, contando, inclusive, com Súmula Vinculante a respeito e com as alterações
promovidas pela Lei Complementar n° 128/2008.
28. Sendo assim, alternativa não resta senão o reconhecimento da decadência do
lançamento tendo em vista que se transcorreram mais de 5 anos desde a ocorrência do
fato gerador.
É o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
13/02/2014 (fls. 165 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
17/03/2014 (fls. 181 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
Como visto pelo breve relato do caso, o recurso voluntário apresentado pelo
contribuinte se insurge tão somente contra o não reconhecimento da decadência do direito de o
Fisco constituir a CSLL em questão, referente ao ano-calendário de 1990.
Nos fundamentos do acórdão recorrido (fls. 153/154 do e-processo):
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.749 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13805.010051/96-13

9. Quanto à preliminar de decadência, importa ressaltar que, relativamente à CSLL, a
tese defendida pela impugnante, de lançamento por homologação, apenas ficou
caracterizada com a edição da Lei n° 8.383, de 30 de dezembro de 1991, que
estabeleceu o período de apuração mensal do IRPJ, e por conseguinte, da CSLL, a partir
de janeiro de 1992, e determinou o seu pagamento no mês seguinte ao período-base,
independentemente da apresentação da declaração.
10. Anteriormente ao mencionado diploma legal, apesar das antecipações de pagamento
do IRPJ serem devidas, a apuração do resultado do período se dava realmente com a
entrega da declaração de rendimentos da pessoa jurídica, contendo, inclusive, o recibo
de entrega da declaração a notificação para a contribuinte pagar o imposto e a CSLL
constante da apuração efetuada na dita declaração, se dando os lançamentos "por
declaração", regidos pelo artigo 173do Código Tributário Nacional – CTN
Art. 173. 0 direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
- da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vicio formal,
o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. 0 direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com
o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.
11. Pela regra do art. 173, reproduzido acima, o marco inicial para a contagem de prazo
decadencial ocorre na data da entrega da declaração de rendimentos, sempre que esta se
dá de forma tempestiva, ou pelo menos dentro do próprio exercício a que se refere ou,
então, a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido realizado, caso o contribuinte não a apresente, ou a apresente em data
posterior ao término do respectivo exercício de competência (art. 173,1).
12. Assim, como o prazo legal para a entrega da Declaração das Sociedades Civis,
referente ao ano-base de 1990 se deu no exercício de 1991 e a efetiva entrega da
referida declaração somente ocorreu no ano de 1993, aplica-se ao caso concreto a
contagem do prazo decadencial prevista no inciso I do artigo 173 do CTN, ou seja, a
partir do Io dia do exercício seguinte àquele em que era prevista a entrega da
declaração. Portanto o termo inicial da contagem do prazo decadencial, neste caso, é
1701/1992, encerrando em 31/12/1996.
13. Desse modo, já que a ciência do auto de infração se deu em 17/10/1996,0
lançamento foi efetuado sem que tivesse sido ultrapassado o prazo decadencial previsto
no artigo 13 do CTN.
Perceba-se, portanto, que o entendimento da instância foi no sentido de que a
decadência seria inaplicável ao caso pois à época a CSLL seria espécie de tributo sujeito a
lançamento por declaração, sujeito portanto ao prazo decadencial do artigo 173, cujo marco
inicial para contagem do prazo seria do primeiro dia do exercício seguinte aquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-005.749 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13805.010051/96-13

O contribuinte, a seu turno, afirma que a regra do artigo 173 não seria aplicável
nas hipóteses em que ocorre o recolhimento do tributo, mas tão somente nos casos em que o
tributo – cuja responsabilidade pela constituição e pelo pagamento recaem sobre o próprio
contribuinte – não é declarado e tampouco pago.
É bem verdade que nos casos em que o contribuinte não presta as informações
necessárias, a jurisprudência pacificou o entendimento de que a regra da decadência deixa de ser
a do artigo 150, §4o e passa a ser a do artigo 173, I, do CTN, hipótese na qual o prazo dos cinco
anos é contado do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado. Entendimento este inclusive sumulado por meio da Súmula 555 do Superior
Tribunal de Justiça (“STJ”).
Todavia, não é este o caso retratado nos autos. Perceba-se que o argumento da
DRJ/SDR parte da premissa de que a CSLL até o ano-calendário de 1991 seria espécie de tributo
sujeito ao lançamento por declaração e não lançamento por homologação. Na hipótese de se
tratar de lançamento por declaração, não há que se falar em pagamento antecipado, posto que em
tais casos a legislação tributária impõe ao sujeito passivo da obrigação correspondente
a declaração. Ou seja, o sujeito passivo, ou um terceiro, oferece à autoridade, as informações
necessárias ao lançamento do crédito tributário.
Por esse aspecto, como muito bem pontuado pelo acórdão recorrido, apenas com a
edição da Lei no 8.383/1991, quer dizer, apenas a partir de 1992 que tanto o IRPJ como a CSLL
passaram a ser apurados em bases correntes mensais, de modo que o seu pagamento se daria no
mês seguinte ao período base, independentemente de declaração, ou seja, transmudando-se sua
natureza para lançamento por homologação
Nesse sentido, veja-se os seguintes julgados do CARF:
DECADÊNCIA — IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA — LEI N° 8.383/91
— LANÇAMENTO POR DECLARAÇÃO. Até o ano calendário de 1991 o IRPJ
era um tributo cujo lançamento considerava-se efetuado por declaração, sobrevindo a
Lei no 8.383/1991, vigente a partir do ano calendário de 1992, em que passou a ser
apurado em bases correntes mensais, transmudando-se sua natureza para lançamento
por homologação. [Processo no 13808.001765/97-56. Acórdão no 9101-001.520.
Sessão de 20/11/2012]
DECADÊNCIA
TRIBUTO
NÃO
SUJEITO
AO
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO – PRAZO PREVISTO NO ART, 173,IDOCTN. O IRPJ apurado
nos períodos-base até 1991, notadamente para as pessoas jurídicas não sujeitas as
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-005.749 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13805.010051/96-13

antecipações e duodécimos, não se trata de lançamento por homologação, o que só se
aplica os fatos geradores ocorridos a partir do ano-calendário de 1992, com a edição da
Lei n° 8.383/1991, a qual instituiu o sistema de tributação em bases correntes,
consequentemente, o prazo decadencial do IRPJ apurado até 1991, 6 aquele previsto no
art. 173,Ido CTN. [Processo no 13808,004.339/97-74. Acórdão no 180.3-00.018.
Sessão de 18/03/2011]
Por todo o exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital